Tribunal: CARF
Processo: 10120.729478/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso de declaração de ajuste anual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729478/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.722 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CLAUDIO DIAS DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO.
SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência
da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto
de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente
do atraso de declaração de ajuste anual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729478/2012-54
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.729478/2012-54

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/43):
Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: denúncia espontânea. Por isso requer seja(m)
considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 19/09/2013 (fls. 48), o contribuinte, em 11/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 50/53), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que, preliminarmente, a multa legal prevista é inaplicável no caso de inexistir ato da
autoridade fiscal descaracterizando a espontaneidade do contribuinte, sendo certo que o art. 138
do CTN, está direcionado somente às multas de caráter moratório e não as punitivas, e a multa
aplicada se deu à sua revelia, ou seja, após a entrega da declaração de ajuste com voluntariedade,
não podendo assim ser penalizado. No mérito, alega que cumpriu sua obrigação acessória,
mesmo que em atraso, dada sua incomunicabilidade, não podendo ser penalizado, calhando na
espécie a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Cita jurisprudência administrativa neste
sentido. Requer, ao final, seja anulado o lançamento fiscal realizado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 54.
Em 25/01/2017, peticionou requerendo a juntada do instrumento de procuração e
pugnando que, doravante, todas as intimações sejam enviadas em nome do patrono constituído
sob pena de nulidade (fls. 59/60).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.729478/2012-54

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa de ofício e
denúncia espontânea:
O litígio recai sobre a multa aplicada em face da entrega intempestiva da
DAA/2012 – que ocorreu efetivamente em 13/08/2012, portanto 4 meses depois do prazo
regulamentar, importando na aplicação da multa no valor de R$ 7.365,55, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do
afastamento da multa legal aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/43) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 7), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem,
limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, acerca da
espontaneidade pela apresentação da declaração de ajuste, mesmo que em atraso, dada sua
incomunicabilidade, calhando a aplicação da boa-fé objetiva, não assim podendo ser penalizado,
ao teor do art. 138 do CTN – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 42/43),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subsequente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou
fração sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago
integralmente, limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532,
de 1997), respeitado o valor mínimo de R$ 165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
período em referência ele se encontrava obrigado a apresentar a respectiva
declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via
documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos isentos, não-tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte acima de quarenta mil reais, auferiu rendimentos
tributáveis recebidos acima do limite legal, fls. 21 a 31 e 39).
Assim, estando obrigado à apresentação da pertinente declaração e tendo
cumprido a obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.729478/2012-54

(...)
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
(...)
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura levantadas
acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, no seguintes
termos:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se esquivar da
aplicação da legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em
virtude de argumentações pessoais.
Diante dos fatos, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na entrega
da DAA/2012, nos termos em que foi exigido no lançamento objurgado e a despeito das
alegações recursais, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 7o da
Lei n° 9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e art. 16 da Lei no
9.779/99), importando sua base de cálculo no valor correspondente a 1% por mês de atraso
ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, com o valor mínimo de R$ 165,74 (art. 88, §
1o, alínea “a’ , da Lei no 8.981/95).
No que tange à espontaneidade alegada, embora não contestando que entregou a
declaração de ajuste quatro meses após o decurso do prazo regulamentar, alega o Recorrente que,
mesmo diante de sua incomunicabilidade por motivo penal, cumpriu sua obrigação fiscal antes
mesmo qualquer medida tomada por parte da fiscalização.
Entretanto, também não há como acolher tal desiderato, pois descabe na espécie
dos autos a regra prevista no art. 138 do CTN, uma vez que a espontaneidade alegada –
traduzindo na incidência do instituto da denúncia espontânea – não acolhe os casos de multas
aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias, consistentes no atraso de entrega
da declaração de ajuste anual.
Ademais, em relação ao alcance da denúncia espontânea e da imposição da multa
por apresentação intempestiva da DAA, e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe
ressaltar que tais as matérias já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive culminando com
a edição das Súmulas no 49 e 69:
Súmula no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.729478/2012-54

pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cabe relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da
ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual,
calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na
exata dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Não obstante, enquanto vigentes os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio
da estrita legalidade.
No que tange a incomunicabilidade vivenciada de forma a justificar a entrega da
DAA em atraso, nada a prover, porquanto inexiste nos autos comprovação de que o Recorrente,
de fato, tenha justificado a impossibilidade da entrega tempestiva, por meio de requerimento
dirigido à unidade RFB que lhe jurisdiciona, respeitados os termos e prazo estabelecidos, na
exata dicção do art. 828 do RIR/99.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, no que tange ao pedido de intimação doravante do patrono acerca dos
atos processuais que se realizarem, não há como acolhê-la, uma vez que tal pedido não encontra
amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento em face da entrega extemporânea da declaração de ajuste anual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.729478/2012-54

Fl. 67
DF CARF MF
Original